Tribunal: STF
Processo: ARE 1499257
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Sindicato dos Trabalhadores do Município de Goiânia, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRÊMIO VIDA. SINDICATO DOS TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. PAGAMENTO INTEGRAL. FATO INCONTROVERSO. RECEBIMENTO EM ORDEM CRONOLÓGICA. FALTA DE TRANSPARÊNCIA. DEMORA INJUSTIFICADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. JUROS DE MORA. 1. O art. 11 do Regulamento do PRÊMIO VIDA do SINDIGOIÂNIA estabeleceu que “serão pagos por mês no máximo 15 (quinze) benefícios, ficando os excedentes para os meses subsequentes, se houver, obedecida à ordem cronológica de protocolo dos requerimentos”. Nesse contexto, a ordem cronológica de pagamentos não se revela ilícita em si mesma. 2. A ilicitude consiste no fato de que o SINDIGOIÂNIA não disponibilizou à autora/apelante a relação dos protocolos dos requerimentos para que ela pudesse acompanhar a ordem cronológica e tomar ciência da previsão de recebimento. Ainda que a legislação consumerista não seja aplicável ao caso concreto (já que o “PRÊMIO VIDA” estava disponível exclusivamente aos servidores do Município de Goiânia), era dever do Sindicato esclarecer aos participantes a respectiva posição na ordem cronológica, e a quantidade de requerimentos formulados na sua frente. 3. Além da falta de transparência acerca da gestão dos recursos financeiros de benefício comum, houve demora injustificada no pagamento do prêmio devido à autora/apelante (mais de 4 anos). Nesse ponto, a questão não foi a longa espera pelo recebimento, mas sim a falta de justificativa pela demora. Tais condutas são suficientes para configurar a violação da boa-fé contratual, cujo dever deve ser observado em todas as fases do negócio jurídico (art. 422 do CC). 4. Por meio do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC firmado com o Ministério Público, o SINDIGOIÂNIA se comprometeu a pagar o prêmio vida corrigido pelo INPC ou, subsidiariamente, pela TR, caso o primeiro índice fosse extinto (Cláusula Segunda, parágrafo primeiro e Cláusula Terceira, parágrafo único, do TAC). 5. “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus” (AgInt no AREsp n. 1.832.824/RJ, DJe de 22/9/2022) APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.”   



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, caput e XXXV, 8º, III e VI e 37, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A matéria constitucional versada nos arts. 2º, 5º, caput e XXXV, 8º, III e VI e 37, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”  



    Ademais, da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a revisão da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas do Termo de Ajustamento de Conduta-TAC, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 454/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALCANCE. OBSERVÂNCIA DE CLÁUSULAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de cláusulas contratuais. Verbetes n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos, bem assim eventual deferimento de gratuidade da justiça. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (ARE 1461733 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 21-06-2024)  



    “Direito processual civil. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Termo de ajustamento de conduta. Prefeito. Multa. Responsabilidade pessoal. Fatos e provas. Cláusulas do TAC. Súmulas 279 e 454/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise das cláusulas do termo de ajustamento de conduta. Incidem, portanto, as Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1479582 ED-AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28-05-2024)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente